Tribunal: STF
Processo: RE 114078
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-23
Data de publicação: 1988-03-23

Ementa:
IPTU. FIXAÇÃO DE VALORES VENAIS PRESUMIDOS POR MEIO DE DECRETO
MUNICIPAL.
- O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VIOLOU O PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 97 DO CTN,
NEM OS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS, ANTES, SE ORIENTOU NO SENTIDO EM QUE
JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, OU SEJA, NO SENTIDO DE
QUE VALORES VENAIS PRESUMIDOS - COMO OS ESTABELECIDOS EM TABELAS DE
PREÇOS DE CONSTRUÇÃO E PLANTAS GENERICAS DE VALORES IMOBILIARIOS -
PARA EFEITO DE BASE DE CALCULO DO IPTU SÓ PODEM SER FIXADOS POR LEI,
E NÃO POR SIMPLES DECRETO, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 33 E 97,
PARAGRAFO 1, DO CTN.
- POR OUTRO LADO, O AUMENTO RESULTANTE DESSA FIXAÇÃO DE VALORES
VENAIS GENERICOS FOI SUPERIOR AOS VALORES A QUE SE CHEGARIA SE
APLICADA A CORREÇÃO MONETÁRIA OCORRENTE NO PERIODO, COMO O ADMITE O
PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 97 DO MESMO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 2218, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1983,
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO (AL).